Tribunal: TJMT
Processo: 1048144-34.2025.8.11.0000
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048144-34.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (IMPETRANTE), Excelentíssima Senhora Juíza de Direito do 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá - Doutora Cláudia Beatriz Schmidt (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Concedo a segurança. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, apresento divergência em relação ao Eminente Relator, por entender incabível o manejo do mandado de segurança na espécie. Verifica-se que a parte impetrante pretende, em realidade, rediscutir sentença já acobertada pelo trânsito em julgado, sem ter interposto o recurso adequado no momento oportuno, configurando o uso do mandamus como sucedâneo recursal, o que não se admite. Assim, ainda que a liminar tenha sido apreciada, impõe-se o indeferimento da petição inicial. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR MAIORIA CONCEDEU A SEGURANÇA, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato judicial que extinguiu a fase de cumprimento de sentença nos autos nº 1035266-74.2025.8.11.0001, em trâmite no Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, ao fundamento de que a empresa devedora OI S/A estaria em falência, o que deslocaria a competência para o juízo universal. A impetrante sustenta a teratologia do ato judicial, porquanto a recuperação judicial da devedora permanece em curso e o crédito perseguido possui natureza extraconcursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a recuperação judicial da empresa devedora foi convolada em falência, de modo a atrair a competência do juízo universal falimentar; e (ii) estabelecer se o crédito perseguido no cumprimento de sentença, por ostentar natureza extraconcursal, pode ser exigido nos próprios autos de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da falência atrai a competência do juízo universal, nos termos do art. 76 da Lei nº 11.101/2005, e impede a tramitação de demandas autônomas e individualizadas contra a sociedade falida, em prestígio ao tratamento igualitário dos credores.

A recuperação judicial não produz concentração absoluta de todas as demandas, pois a competência varia conforme a natureza do crédito, distinguindo-se os créditos concursais dos extraconcursais.

Os créditos concursais, que são aqueles constituídos antes do deferimento da recuperação judicial, submetem-se ao juízo recuperacional para fins de satisfação segundo o plano aprovado.

Os créditos extraconcursais, que são aqueles constituídos após o deferimento da recuperação judicial, não se submetem aos efeitos do plano e podem ser perseguidos em ações individualizadas, observada eventual incidência do período de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

A prova dos autos demonstra que não houve confirmação da falência da OI S/A, pois a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0096871-19.2025.8.19.0000 assegura a continuidade da recuperação judicial, afastando o fundamento adotado no ato judicial impugnado.

O próprio juízo apontado como autoridade coatora reconhece, no feito originário, a natureza extraconcursal do crédito, o que afasta a necessidade de habilitação no juízo recuperacional e autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo de origem.

A jurisprudência do STJ, do TJMT e das Turmas Recursais admite o prosseguimento de execuções individuais fundadas em créditos extraconcursais, especialmente após o encerramento do stay period, não cabendo ao juízo da recuperação obstar a satisfação desses créditos sob fundamento genérico de preservação da empresa.

Inexistente a falência e sendo extraconcursal o crédito perseguido, o ato judicial que extinguiu o cumprimento de sentença viola direito líquido e certo da impetrante à continuidade da execução nos próprios autos, ressalvada eventual existência de período de blindagem ainda vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A competência do juízo universal falimentar pressupõe efetiva decretação da falência, não se aplicando quando a recuperação judicial permanece em curso.

Créditos extraconcursais não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial e podem ser exigidos em execução individual no juízo competente.

A extinção de cumprimento de sentença fundada em suposta falência não confirmada configura ilegalidade e autoriza a concessão de mandado de segurança para assegurar o prosseguimento da execução, respeitado eventual período de blindagem vigente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, 49, § 3º, e 76; CPC/2015, art. 81; Lei nº 9.099/1995, arts. 8º e 51, II e IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.994.200/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.12.2025, DJEN 04.12.2025; STJ, CC nº 196.846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 18.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, EDcl no AgInt no CC nº 211.604/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 14.10.2025, DJEN 17.10.2025; TJMT, N.U 1041638-42.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Clarice Claudino da Silva, j. 24.02.2026, DJE 03.03.2026; TJMT, N.U 1036865-51.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 28.01.2026, DJE 04.02.2026; TJMT, N.U 1035190-53.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Marilsen Andrade Addario, j. 18.02.2026, DJE 24.02.2026; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1036640-96.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 11.11.2024, DJE 14.11.2024; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1041646-21.2022.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 17.03.2025, DJE 20.03.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pela Juíza de Direito do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, que extinguiu o feito nº 1035266-74.2025.8.11.0001, onde se processa fase de cumprimento de sentença, em que figuram como partes JULIANA DE SOUSA ANDRADE, na condição de credora e OI S/A na condição de devedora.

O fundamento da sentença extintiva reside no fato de que teria havido a decretação da falência da devedora, fato que obsta o prosseguimento do andamento processual fora do juízo universal da falência.

À vista de tal ato afirmado teratológico, acabou por impetrar o presente
mandamus
, no qual visa, liminarmente por manter a constrição de valores e, no mérito, dar prosseguimento ao andamento processual, ante a ausência da condição que fundamentou a extinção do feito, qual seja, da decretação da falência.

A liminar restou indeferida (Id. nº 339858388).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. nº 343045394) mantendo a deliberação que originou o presente remédio constitucional.

Manifestada ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. nº 345236861).

Nova manifestação da impetrante (Id. nº 352178851).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de mandado de segurança cuja origem deflui de ato judicial que obstou o andamento processual que extinguiu a ação originária (autos nº 1035266-74.2025.8.11.0001), em fase de cumprimento de sentença, que tramitava junto ao Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, ao argumento de que havia sido decretada a falência da empresa OI S/A, devedora nos autos principais.

Questão crucial para a solução da situação jurídica posta no presente
mandamus
reside na verificação do fenômeno jurídico ocorrido nos autos onde se processa a recuperação judicial, isto é, se mantém a recuperação judicial ou houve convolação da recuperação judicial em falência.

Referida caracterização se mostra determinante para o resultado a se alcançar, porquanto nenhuma dúvida remanesce acerca da impossibilidade de tramitação de demandas autônomas e individualizadas em face de empresa cuja falência restou decretada, sendo por força de Lei (Lei nº 11.101/2005, art. 76), competente para tais questões o juízo onde se processa a falência, dito, juízo universal.

Referida reunião de demandas junto ao juízo processante da falência tem por finalidade emprestar tratamento igualitário aos credores.

Lado outro, em tendo prosseguimento a recuperação judicial, tal reunião não se faz absoluta, sendo ela dividida entre a natureza do crédito a ser satisfeito; em se tratando de crédito concursal – aqueles constituídos antes do deferimento da recuperação judicial – será competente para a fase de cumprimento de sentença ou execução o juízo onde se processa a recuperação judicial a fim de que tais liquidações sejam englobadas no plano de recuperação; em se tratando de crédito extraconcursal – aqueles constituídos após o deferimento da recuperação judicial – não se verifica óbice à continuidade junto aos juízos processantes, desde que observado o período de blindagem (LRF, art. 6º, §4º).

Em exame a prova carreada aos autos vislumbra-se que a decretação da falência que sustentou a decisão objeto do presente
mandamus
não se sustenta, porquanto verificado em decisão junto ao Agravo de Instrumento nº 0096871-19.2025.8.19.0000 que a recuperação judicial tem sequência, não tendo havido a confirmação da falência que resultaria em obstáculo ao andamento dos autos de origem (autos nº 1035266-74.2025.8.11.0001) onde tem tramitação a fase de cumprimento de sentença em desfavor da empresa em recuperação judicial.

Oportuno ainda pontuar o fato de que o crédito buscado junto àquela demanda possui natureza extraconcursal, o que sequer gera qualquer dúvida, eis que reconhecido pelo próprio juízo apontado como autoridade coatora junto ao feito de origem.

Nesse cenário é que o prosseguimento daquela demanda se mostra possível e recomendável, dado ao fato de que:
a)
inexiste decretação da falência (causa que deslocaria a competência para o juízo universal da falência) e
b)
o crédito é extraconcursal (logo, passível de ser buscado por meio das ações individualizadas).

A jurisprudência do STJ chancela tal possibilidade, valendo transcrever:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR EXTRACONCURSAL. ATO EXPROPRIATÓRIO EM EXECUÇÃO. PENHORA DE NUMERÁRIO. POSSIBILIDADE. BEM DE CAPITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, recebíveis dados em garantia fiduciária, por se tratarem de créditos em dinheiro e não bens de capital, não se enquadram na exceção prevista na parte final do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, que restringe a retirada de bens essenciais à atividade empresarial da empresa recuperanda durante o stay period.

2. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite, uma vez exaurido o período previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 (stay period), não é possível que o Juízo da Recuperação Judicial obste a satisfação de crédito extraconcursal com suporte no princípio da preservação da empresa. Precedentes.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.200/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 1/12/2025
, DJEN de 4/12/2025.)

E junto ao TJMT:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS. BLOQUEIO DE VALORES EM
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. ART. 6º, § 7º-A, DA LEI N. 11.101/2005. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de declaração de essencialidade de veículo e imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Juízo Recuperacional possui
competência para declarar a essencialidade de bens e deliberar sobre atos constritivos em
execuções de créditos extraconcursais após o encerramento do período de blindagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre a essencialidade de bens e suspender atos de constrição em execuções de créditos extraconcursais é limitada ao período de blindagem previsto no § 7º-A do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, incluído pela Lei n. 14.112/2020.

4. Após o encerramento do stay period, não cabe ao Juízo da recuperação interferir em
Execuções individuais de créditos extraconcursais, mesmo que envolvam bens considerados essenciais à atividade empresarial.

5. No caso, o plano de recuperação judicial foi homologado e se encontra em fase de cumprimento, e o período de blindagem já se encerrou, motivo pelo qual não compete mais ao Juízo Recuperacional deliberar sobre a essencialidade dos bens ou sobre os atos de constrição oriundos de
Execuções de créditos extraconcursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A
competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre a essencialidade de bens e para sobrestar atos de constrição em execuções de crédito extraconcursal limita-se ao período de blindagem previsto no art. 6º, § 7º-A, da Lei n. 11.101/2005.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 6º, § 7º-A; CPC, art. 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 196.846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 18.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, EDcl no AgInt no CC n. 211.604/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 14.10.2025, DJEN 17.10.2025.
(N.U 1041638-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado,
Julgado em 24/02/2026
, Publicado no DJE 03/03/2026)

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM DE CAPITAL DECLARADO ESSENCIAL. ENCERRAMENTO DO STAY PERIOD.
CRÉDITO EXTRACONCURSAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. PROSSEGUIMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu liminar de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, sob o fundamento de ter sido declarado essencial à atividade da empresa agravada, em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, (i) encerrado o período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, subsiste impedimento ao deferimento de liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente e declarado essencial à atividade empresarial da recuperanda; e (ii) se compete ao juízo da recuperação judicial obstar a constrição após o término do stay period.

III. Razões de decidir

3. Os
créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, preservados os direitos de propriedade do credor fiduciário.

4. A restrição legal à retirada ou venda de bens de capital essenciais limita-se ao período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não subsistindo após o exaurimento do stay period.

5. Encerrado o prazo de blindagem, restabelece-se integralmente o direito do credor
extraconcursal de promover a busca e apreensão do bem, ainda que declarado essencial à atividade empresarial da recuperanda.

6. A
competência do juízo da recuperação judicial para interferir em atos constritivos sobre bens essenciais restringe-se ao período de suspensão legal, não alcançando a execução individual de crédito extraconcursal após o seu término.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento provido, para determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão no juízo de origem.

Tese de julgamento:

“1. O
crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

2. Encerrado o stay period, o credor fiduciário pode promover a busca e apreensão de bem de capital, ainda que declarado essencial à atividade empresarial da recuperanda.

3. A
competência do juízo da recuperação judicial para obstar atos constritivos sobre bens essenciais limita-se ao período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §§ 4º e 7º-A, e 49, § 3º; CPC/2015, art. 300; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 196.846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 18.04.2024; TJMT, AI nº 1019529-39.2022.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.02.2023; TJMT, AI nº 1006288-90.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2025.
(N.U 1036865-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado,
Julgado em 28/01/2026
, Publicado no DJE 04/02/2026)

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITO DECORRENTE DE ATO COOPERATIVO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ENCERRAMENTO DO STAY PERIOD. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a suspensão de ação de busca e apreensão movida por cooperativa de
crédito em face de empresa em recuperação judicial, sob o fundamento de que os bens objeto da lide seriam essenciais ao funcionamento da recuperanda, conforme declaração do juízo universal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão movida pela cooperativa de
crédito contra empresa em recuperação judicial, considerando a natureza extraconcursal do crédito e o encerramento do período de suspensão (stay period).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os
créditos decorrentes de atos cooperativos típicos, celebrados entre a cooperativa e seus cooperados, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e já reconhecido em decisão transitada em julgado proferida pelo Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento nº 1007175-74.2025.8.11.0000.

O período de blindagem (stay period) previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005 já se encerrou, tendo sido expressamente indeferido pelo juízo recuperacional o pedido de prorrogação formulado pela recuperanda, não subsistindo óbice legal ao prosseguimento das ações
individuais fundadas em créditos extraconcursais.

Após a Lei 14.112/2020, não há que se falar em
competência universal do juízo da recuperação para decidir sobre medidas relacionadas à execução de créditos extraconcursais, especialmente após o fim do stay period, sob o argumento de essencialidade dos bens para o desenvolvimento das atividades da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a retomada do bem alienado fiduciariamente.

Tese de julgamento:

Os
créditos decorrentes de atos cooperativos típicos, celebrados entre cooperativa de crédito e seus cooperados, possuem natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial.

Encerrado o período de suspensão (stay period) previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, não subsiste óbice ao prosseguimento das ações
individuais fundadas em créditos extraconcursais, independentemente de declaração de essencialidade dos bens pelo juízo recuperacional.-

(N.U 1035190-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado,
Julgado em 18/02/2026
, Publicado no DJE 24/02/2026)

E junto a esta TR:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu o processo, com base nos arts. 8º e 51, incisos II e IV, da Lei n. 9.099/95, c/c art. 6º, § 3º, da Lei n. 11.101/2005. O crédito discutido é considerado extraconcursal, uma vez que o fato gerador (falha na prestação de serviço – telefone inoperante desde 04/07/2023) é posterior à aprovação do plano de recuperação judicial da empresa, ocorrido em 16/03/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência do juízo para o processamento de cumprimento de sentença referente a crédito extraconcursal, constituído após a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n. 11.101/2005 distingue entre créditos concursais, constituídos até a data do pedido de recuperação judicial, e créditos extraconcursais, que são posteriores a essa data. Os créditos extraconcursais não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial.
4. Conforme entendimento pacífico do STJ, os créditos extraconcursais, por serem essenciais à continuidade das atividades da empresa em recuperação, não estão sujeitos ao plano de recuperação e podem ser executados no juízo competente de forma autônoma.

5. A jurisprudência estabelece que, embora o crédito extraconcursal esteja fora dos efeitos da recuperação, o controle sobre atos de constrição patrimonial que envolvam bens essenciais ao soerguimento da empresa permanece sob a competência do juízo da recuperação judicial.

6. Em se tratando de crédito extraconcursal originado de relação de consumo e constituído após o pedido de recuperação, a execução não está sujeita à suspensão ou às limitações impostas pelo juízo universal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Créditos extraconcursais constituídos após o pedido de recuperação judicial não se submetem ao juízo universal da recuperação, podendo ser executados individualmente no juízo competente.
(N.U 1036640-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal,
Julgado em 11/11/2024
, Publicado no DJE 14/11/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. OI S.A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS nº: 0809863-36.2023.8.19.0001. POSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO DE VALORES EXTRACONCURSAIS ATÉ R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) NO PRÓPRIO JUÍZO DE CONHECIMENTO. PRAZO DE BLINDAGEM PARA EXECUÇÃO EXPIRADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(N.U 1041646-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 17/03/2025
, Publicado no DJE 20/03/2025)

Nesse passo, ante a ausência da condição que emprestaria fundamento ao ato judicial que dá causa à presente ação constitucional é de se reconhecer presente o direito líquido e certo da impetrante para dar continuidade à fase de cumprimento de sentença nos próprios autos onde reconhecido o direito.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada para desconstituir o ato judicial que extinguiu a fase de cumprimento de sentença nos autos nº 1035266-74.2025.8.11.0001, a fim de que lá tenha sequência a fase de cumprimento de sentença, respeitada eventual existência de período de blindagem ainda vigente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026